Tribunal: TJMT
Processo: 1035053-10.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035053-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANYEL BERNUCI BARTOLOMEU - CPF: 776.735.901-82 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA – AUMENTO DE CONSUMO APÓS VISTORIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO - PRECEDENTES DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n°
133313377, que julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de
dezembro/2020 e março/2021
, nos valores de
R$ 535,15 (quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos)
e
R$ 803,24

(oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos)
, respectivamente, devendo serem emitidas com valor correspondente à média do consumo mensal dos últimos meses, com o devido abatimento proporcional dos valores já pagos, ratificando a tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente - A comprovação da irregularidade;

2)

A declaração de procedência do débito referente à recuperação de consumo;

3)

A ausência de ato ilícito;

4)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
unidade consumidora nº 6/288638-6
, cujo imóvel funciona uma barbearia e salão de beleza, sendo surpreendido com a negativação de seu nome no cadastro restritivo de crédito, referente às faturas de
dezembro/2020 (R$ 535,15) e agosto/2021 (R$ 803,24), que afirma desconhecer tais débitos
.

Diante disso, registrou reclamação junto à reclamada em
16/08/2021
, conforme
protocolo nº 3005796
(id. 133313345), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica em
31/08/2021
.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

No caso, vê-se que
no TOI nº 46859119, datado de 12/01/2021 (id.

133313374), consta a informação de que o cliente se recusou a assinar o referido termo
, em que foi constatado:

Desvio de Energia No Ramal de Entrada

O reclamante, por sua vez, afirma que
o referido documento foi produzido de forma unilateral pela reclamada, eis que não acompanhou a vistoria, nem mesmo foi notificado acerca de sua realização.

Não obstante a isso, conforme análise do histórico de consumo anexado no id. 133313371, constata-se que, após a inspeção realizada em
12/01/2021 (id.

133313374)
,
houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria, o consumo
era registrado em 649 kwh (12/2020) e 502 kwh (01/2021), sendo que nos meses posteriores passou a 1.017 kwh (02/2021), 998 kwh (03/2021), 851 kwh (05/2021) e 1.076 kwh (06/2021)
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

Logo, mostra-se legítima a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, no valor de
R$ 803,24 (oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos)
.

Por outro lado, constata-se que
a reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia notificação
ao reclamante acerca da suspensão do serviço de energia elétrica ocorrida em
31/08/2021
.

Ainda,
a orientação do e. STJ é no sentido de não ser cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débito apurado em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias.
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTES: RESP 1.117.542/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 03.02.2011. AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II DO CPC. OFENSA À RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO INFRALEGAL QUE NÃO ENSEJA O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o Acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 535, I e II do CPC.

2. Não é possível, em recurso especial, a análise de Resolução, visto que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, a da CF.

3.
A jurisprudência deste Tribunal pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não-pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias
.

4. Ainda que assim não fosse, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. A Agravante não trouxe elementos capazes de reformar a decisão recorrida, que se mantém pelos próprios e sólidos fundamentos.

6. Agravo Regimental da RIO GRANDE ENERGIA S/A a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 590.743/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)
(grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel do autor, decorrente de débito pretérito e sem prévia notificação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBITO PRETÉRITO APURADO A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006884712, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do evento danoso
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Em consequência ao resultado do julgamento,
mostra-se devida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio, independente da vontade da parte a quem o crédito foi apresentado a compensar.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a legitimidade do débito de recuperação de consumo discutidos nos autos, no valor de
R$ 803,24 (oitocentos e três reais e vinte e quatro centavos)
,
admitindo a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
.

Ainda,

determino
, de ofício, que os juros de mora da condenação a título de danos morais incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022